Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006600-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Inépcia da denúncia. Causa de aumento de pena. Transnacionalidade. Arma de fogo. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Agravante e atenuantes. Compensação. Fração de aumento. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, arguida a inépcia quando apresentada a resposta à acusação, decidida, sem recurso, preclusa está a questão. 2 – Descabida a absolvição se as provas, sobretudo interceptações telefônicas e escuta ambiental, não deixam dúvidas que os acusados integraram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal. 3 - Ato solene da organização, conhecido por “batismo”, não é requisito para que ocorra o crime de organização criminosa, que existe na conduta daquele que participa da organização a qualquer título, ainda que por interposta pessoa, exercendo atividade que integre o esquema criminoso. 4 - É “despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei n. 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas” (HC 541.328/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 13.10.20, DJe 19.10.20). 5 – A pena é aumentada se, pelas circunstâncias fáticas, fica patente que o acusado tinha ciência de que a organização criminosa atuava fora do território nacional. Se não demonstrado que os acusados participaram de crimes transnacionais ou, ao menos, tinham ciência de que a organização criminosa atuava além das fronteiras, não incide a causa de aumento do art. 2o, § 4o, V, da L. 12.850/13. 6 - Quem voluntariamente integra organização criminosa que emprega, na sua atuação, arma de fogo, tem a pena aumentada na forma do art. 2o, § 2o, da L. 12.850/13, bastando que seja do conhecimento do integrante da facção a utilização de armas de fogo. 7 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas. 8 - Não incide a agravante da “função de liderança” se não provado que o acusado exercia o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa. Contudo, a função de destaque, com denominação própria na organização – “geral da rua”, “geral da FM”, “geral do paiol”, “geral do progresso” -, embora não evidencie o comando, leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 9 - O crime de organização criminosa - formal -, exige que o agente pratique um dos núcleos do tipo: promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Provado que o acusado integrou organização criminosa é autor, não partícipe. 10 - Quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, que tem como fim primordial cometer crimes. Para se fortalecer, fornece auxílio financeiro e moral àqueles que se encontram no sistema prisional, com a contratação de advogados e ajuda aos familiares. A motivação quanto aos auxílios recebidos – secundária - não extrapola o tipo penal. 11 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base. 12 - O fato de o acusado participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, e tenta criar espécie de “estado paralelo do crime”, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 13 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Desfavorável a personalidade do agente se a organização criminosa estabelece como regra a vedação de ocupação lícita, ou seja, seus membros devem viver exclusivamente para cometer crimes. 14 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 na primeira fase de individualização da pena. Não obstante, na fixação da pena-base, “o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz” (HC 621348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.4.21, DJe 29.4.21). 15 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea ou menoridade com a agravante da reincidência, salvo se o réu é multirreincidente, caso em que prepondera a reincidência. 16 - Condenação em pena superior a quatro anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão da pena. 17 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. 18 – Apelações dos réus não providas. Provida, em parte, a do MP. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2°, § 2°, da Lei 12.850/2013, ao argumento de que não há provas de que tenha integrado a organização criminosa; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser reduzida, porquanto entende que o acórdão vergastado teria avaliado, de forma equivocada, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 2°, § 2°, da Lei 12.850/2013, e 59 do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027